Tribunal: CARF
Processo: 10880.910689/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910689/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF
DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base
no Lucro Real, em obediência ao regime de competência.
No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo
possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a
pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres
anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910689/2018-13
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 104-
009.837, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 04 que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
27554.56507.281013.1.3.02-0713, compensar os débitos informados com saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre do ano-calendário 2009, no valor total de R$ 1.443.587,30.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 131007236
de e-fls. 745/755, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 85.770,28 Valor na DIPJ: R$ 85.770,28 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 978.706,21 IRPJ devido: R$ 892.935,93. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 27554.56507.281013.1.3.02-0713 01951.08977.221113.1.3.02-8822.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/03/2018.
PRINCIPAL- R$ 108.378,74 MULTA- R$ 21.675,72 JUROS- R$ 54.452,12”.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que era optante pela sistemática de tributação do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL com
base no lucro real trimestral.
Informou que conforme consta do despacho decisório foi confirmada apena um
parte dos valores referente ao IRRF declarados nos PERCOMPs. Destacou que do valor total de
R$ 1.443.587,30 foram reconhecidos apenas R$ 394.392,32 em retenções.
Afirmou que a totalidade de R$ 1.443.587,30 de IRRF foi devidamente retida e
recolhida, conforme consta do sistema da Receita Federal o e-CAC.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório e consequentemente as
compensações declaradas pela mesmo, por meio dos PER/DCOMPs no
27554.56507.281013.1.3.02-0713 e 01951.08977.221113.1.3.02-8822.
Pugnou por fim, pela produção de todas as provas admitidas em direito.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-009.837/DRJ/04

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 759/772).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (788/907):
“LPS BRASIL- CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (“Recorrente”), sociedade já
qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., por seu
advogado, com fundamento no art. do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
aplicáveis à espécie, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 104-
009.837 (“Acórdão Recorrido”), o que faz com base nas razões de fato e de direito a
seguir articuladas.
I. FATOS
1. Trata-se de processo em que se discute a homologação de compensações referentes a
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009.
2. Com lastro naquele crédito, a Recorrente procedeu à compensação de débitos de IRPJ
relativos a dezembro de 2012, por meio do PER/DCOMP no 27554.56507.281013.1.3.02-
0713 (Doc. 3 da Manifestação de Inconformidade), bem como de PIS, COFINS e CSRF
referentes aos períodos de outubro e novembro de 2013, por meio do PER/DCOMP no
01951.08977.221113.1.3.02-8822 (Doc. 4 da Manifestação de Inconformidada).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

3. Em 05/03/2018, ao analisar os referidos PER/DCOMPs, a Receita Federal do Brasil
(“RFB”) proferiu despacho decisório (Doc. 5 da Manifestação de Inconformidade), que
não reconheceu a integralidade do saldo negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente. Mais
especificamente, o despacho decisório rejeitou parcela do saldo negativo de IRPJ apurado
e compensado pela Recorrente sob a alegação de que parte do IRRF declarado no
período- o qual integrara a apuração do mencionado saldo negativo- não teria sido
confirmada. Portanto, a rejeição do saldo negativo foi decorrência da não confirmação de
parcelas do IRRF.
4. Irresignada com o despacho decisório a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade às fls. 481/487, a qual foi julgada parcialmente procedente, pelas
seguintes razões:
(i) não havia informações das fontes pagadoras (tomadores de serviços da Recorrente) a
respeito de todas as retenções nos sistemas da RFB, as quais, poderiam, por exemplo, ser
comprovadas pelos comprovantes de rendimentos ou por um conjunto de documentos que
demonstrasse a origem e os valores da operação, do tributo retido e do recebimento, pelo
prestador do serviço, seguindo a inteligência da Súmula CARF no 143; e
(ii) o contribuinte trouxe aos autos notas fiscais e outros documentos comprobatórios,
acostados aos (docs. 10 a 87 da Manifestação de Inconformidade), emitidos nos 1o, 2o e 3o
trimestre de 2009, as quais não dizem respeito ao período de apuração do saldo negativo
apontado nos PER/DCOMPs (4o trimestre de 2009).
5. Tais fundamentos não prosperam, uma vez, que as parcelas de IRRF não confirmadas,
assim como reconhecidas, foram devidamente retidas, sendo, portanto, passíveis de
compensação por meio do PER/DCOMP em questão.
II. DIREITO
II. 1. Improcedência ao Acórdão Recorrido
6. Segundo a Autoridade Julgadora, deve-se agregar ao IRRF já reconhecido pela
fiscalização (R$ 394.392,32), o montante de R$ 323.859,87, perfazendo um total de IRRF
confirmado de R$ 718.252,19. Considerando ainda que o IRPJ devido do 4o trimestre de
2009 alcançou R$ 892.935,93, conclui que não haveria qualquer saldo negativo a ser
reconhecido.
7. Ocorre que as parcelas de IRRF não confirmadas, assim como as reconhecidas, foram
devidamente retidas, de modo que o saldo negativo resultante das referidas retenções é
passível de compensação por meio dos PER/DCOMPs de que ora se trata.
8. A totalidade de R$ 1.443.587,30 de IRRF foi devidamente retida e recolhida, conforme
reconhecido pelo próprio sistema da Receita Federal, o e- CAC, que traz a discriminação
das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras (Doc. 6 da Manifestação de
Inconformidade).
9. O extrato de fontes pagadoras do e- CAC é prova suficientemente capaz de comprovar
as retenções, por si só. Não obstante, para que não restem dúvidas quanto à efetividade
das retenções, a Recorrente apresentou às fls. 483/486, relação detalhada de documentos
complementares relativos às retenções supostamente não comprovadas pela análise de
crédito, dentre os quais Informes de Rendimentos, extratos bancários e notas fiscais, nos
exatos valores informados nos PER/DCOMPs.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

10. Nesse sentido, as retenções se encontram validadas no próprio sistema da RFB e
ainda por Informes de Rendimentos, extratos bancários e notas fiscais, não há motivo
para a não homologação integral da compensação em questão.
11. Desta forma, o Acórdão Recorrido deve ser reformado, e, consequentemente, as
compensações declaradas pela Requerente, integralmente homologadas.
12. Ressalta-se, ainda, que os valores das retenções comprovadas pela relação de
documentos (doc. 7 ao 88 da Manifestação de Inconformidade) é substancialmente maior
que o valor declarado nos PER/DCOMPs. Deste modo, a rigor, o saldo negativo apurado
seria ainda maior que o ora discutido.
II. 2. Erro formal de Preenchimento da PER/DCOMP
13. Em razão da apuração de saldo negativo em relação ao 4o trimestre do ano-base 2009,
a Recorrente procedeu à compensação de débitos de IRPJ relativos a dezembro de 2012,
por meio do PER/DCOMP no 27554.56507.281013.1.3.02-0713, bem como de PIS,
COFINS e CSRF referentes aos períodos de outubro de novembro de 2013, por meio do
PER/DCOMP no 01951.08977.221113.1.3.02-8822.
14. O Acórdão Recorrido sustenta que as retenções não são somente referentes aos
períodos de apuração 01/10/2009 a 31/12/2009- 4o trimestre de 2009, dizendo que as
retenções não confirmadas correspondem a valores retidos em outros trimestres de 2009.
(...)
15. De fato, tais retenções correspondem a outros trimestres de 2009, uma vez que a
Recorrente optou por computar as retenções do ano de 2009 no 4o trimestre de 2009.
Ainda que tal opção possa ser questionada, considerando-se equivocado, o erro em
questão não seria obstáculo à confirmação dos créditos pleiteados e compensados pela
Recorrente.
16. Conforme prevê o art. 66 da Lei no 8.383/91, combinado com os arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430/96 e do Decreto no 2.138/97 é juridicamente possível a compensação de todos os
tributos federais pagos a maior ou indevidamente, com quaisquer tributos federais.
17. As retenções aqui discutidas não foram aproveitadas (deduzidas) em nenhum dos
trimestres anteriores. E, em todos eles, caso as retenções fossem computadas, seria
apurado saldo negativo, ou saldo positivo inferior ao apurado e pago (no caso do 3o
trimestre. Tal circunstância pode ser confirmada pela simples análise das fichas de
apuração do IRPJ referentes aos três primeiros semestres de 2009.
(...)
18. Veja-se que a Recorrente não se utilizou das retenções, confirmadas pelo e- Cac da
RFB, nos trimestres anteriores de 2009, e o saldo negativo seria, em sua integralidade,
apurado de qualquer maneira. Prova disso é o fato de que a soma do IRRF aproveitado
nos 3o e 4o trimestres perfaz de R$ 1.443.587,22, valor até mesmo inferior ao comprovado
pelo e- Cac a partir da DIRF.
19. O procedimento adotado pela Recorrente foi até mais favorável ao Fisco do que
aquele que o Acórdão Recorrido afirma ser o mais correto. Com efeito, se os saldos
negativos fossem apurados antes, eles seria compensáveis de qualquer forma, mas
sofreriam a incidência de mais juros (SELIC). O crédito, então, seria maior que aquele
aproveitado pela Recorrente.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

20. Situações como esta, que não alteram a substância do crédito compensado, nem o seu
valor principal, constituem, se for o caso, mero erro formal de preenchimento da
PER/DCOMP. Tais erros, diante da inexistência inequívoca do crédito, não são hábeis a
afastar o direito do contribuinte à compensação, conforme a pacífica jurisprudência do
CARF.
(...)
21. Desta forma, o Acórdão Recorrido deve ser reformado, e, consequentemente as
compensações declaradas pela Recorrente homologadas.
III. PEDIDO
22. Em vista do que foi exposto, requer a Recorrente, seja o presente Recurso Voluntário
recebido, regularmente processado, e, ao final, seja o Acórdão Recorrido reformado, e,
consequentemente, as compensações declaradas pela Recorrente, por meio dos
PER/DCOMPs nos 27554.56507.281013.1.3.02-0713, 01951.08977.221113.1.3.02-8822
integralmente homologadas”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre do ano
calendário 2009 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Da Apuração do IRPJ com base no Lucro Real Trimestral
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

Insta destacar, que o Lucro Real comporta duas periodicidades para o IRPJ, qual
seja a anual e a trimestral.
Como regra, o imposto de renda das pessoas jurídicas é devido trimestralmente, e
por opção, é possível a apuração anual.
A recorrente, no 4o trimestre do ano- calendário de 2009 apurou imposto de renda
com base no Lucro Real Trimestral, em relação ao qual o imposto de renda das pessoas jurídicas
é devido trimestralmente, e por opção, é possível a apuração anual.
No Lucro Real, o regime de competência é de observância obrigatória, conforme
dispõe o art. 25 da Lei no 8.981/1995, com o seguinte teor:
“o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido
à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos”.
O imposto de renda retido na fonte (IRRF), em regra, o mesmo é considerado
antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Isso porque os
resultados auferidos e que deram origem às retenções do IRRF devem obrigatoriamente integrar
o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real. Em outras
palavras, por conta de as receitas integrarem a base do IRPJ, o IRRF é considerado antecipação
do devido ao término do período de apuração.
Assim, com o imposto apurado ao final de cada trimestre, o contribuinte tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Como bem destacou a decisão recorrida, considerando que o crédito pleiteado no
PER/DCOMP refere-se ao saldo negativo do 4o Trimestre do ano-calendário de 2009, o
aproveitamento do imposto retido pelas fontes pagadoras deve guardar relação com este período
de apuração, em obediência ao regime de competência.
Em outras palavras, o aproveitamento das retenções de imposto de renda na fonte
se dá no mesmo período em que as receitas foram auferidas e oferecidas à tributação. Esta é a
regra geral.
A contribuinte, sujeita ao Lucro Real Trimestral, não pode deduzir o IRRF
conforme sua conveniência e oportunidade, mas sim fazê-lo conforme os ditames da legislação
tributária.
De tal sorte, para que a contribuinte tivesse direito ao crédito sob litígio, relativo a
retenções ao 4o Trimestre do ano-calendário de 2009, deveria ter feito o aproveitamento das
retenções no mesmo trimestre de auferimento das receitas (e consequente oferecimento à
tributação), formalizando o PER/DCOMP com a correta indicação do período de apuração do
saldo negativo, e, sendo o caso, promovendo a retificação dos correspondentes registros
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

contábeis (Diário, Razão), fiscais (LALUR, ECF) e obrigações acessórias (DIPJ, DCTF). Isto
não restou comprovado no presente caso.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 4o Trimestre do ano-calendário 2009. A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais
retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o
crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 771):
“ (...)
22. Dessa forma, deve-se agregar ao IRRF já reconhecido pela fiscalização (R$
394.392,32), o montante de R$ 323.859,87, perfazendo um total de IRRF confirmado de
R$ 718.252,19. Considerando ainda que o IRPJ devido do 4o trimestre de 2009 alcançou
R$ 892.935,93, vê-se que não há qualquer saldo negativo a ser reconhecido.
23. Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para adicionar às antecipações (IRRF) já reconhecidas pela fiscalização o
importe de R$ 323.859,87, não reconhecendo qualquer saldo negativo de IRPJ no 4o
trimestre de 2009, porque as antecipações a título de IRRF não sobejam o IRPJ devido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios
de sua alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes
no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910689/2018-13

fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 920
DF CARF MF
Original